Tribunal: TJMT
Processo: 1048792-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048792-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRO JEOVANI DIAS DA SILVA - CPF: 689.288.901-87 (APELADO), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIA REFIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alessandro
Jeovani
Dias da Silva. O autor alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de suposto débito representado pela CDA no 20191648098, apesar da quitação integral via parcelamento realizado no âmbito do Programa REFIS/Extraordinário. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais. A sentença reconheceu a quitação integral, declarou a inexistência da dívida, determinou a baixa da CDA, condenou o Estado à devolução dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o parcelamento efetuado pelo autor abrangeu integralmente a CDA no 20191648098; (
ii
) definir se a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes após a quitação caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral; (
iii
) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em razão da cobrança indevida do crédito tributário quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Confissão de Parcelamento de Débito firmado pelo autor refere-se expressamente à totalidade da CDA no 20191648098, sem qualquer ressalva quanto à exclusão de infrações, o que comprova a quitação integral da dívida.

O parcelamento foi realizado nos moldes do Decreto Estadual no 905/2021, que regulamenta o Programa REFIS/Extraordinário e prevê a consolidação de débitos e a concessão de descontos, o que explica a diferença entre o valor original da CDA e o valor efetivamente pago.

Os comprovantes de pagamento e a consulta ao sistema da SEFAZ-MT confirmam a inexistência de débitos em nome do autor, demonstrando que a inscrição em cadastros de inadimplentes após a quitação é indevida.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada pelas provas juntadas aos autos que demonstram a ilicitude da manutenção da inscrição negativa.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A devolução dos valores pagos é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, diante da cobrança indevida do crédito tributário já quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CTN,
arts
. 156, III, e 165, I; CPC,
arts
. 1.009 e 1.007, § 1o; Decreto Estadual no 905/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJRS, Recurso Cível no 71009270794, Rel. Laura de Borba Maciel Fleck, j. 30.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ALESSANDRO JEOVANI DIAS DA SILVA.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória sustentando que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes (SCPC/São Paulo), em razão de cobrança fiscal oriunda da CDA no 20191648098, no valor de R$ 3.076,00 (três mil e setenta e seis reais), cuja dívida, segundo alega, foi integralmente quitada por meio de parcelamento
regularizado em 25/08/2022, conforme comprovantes de pagamento e termo de confissão de dívida acostados aos autos.

Afirmou que, mesmo após a quitação integral, o débito permaneceu indevidamente ativo, ensejando sua negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe teria causado graves prejuízos à sua honra, imagem e capacidade de crédito. Alegou, ainda, que a inscrição irregular somente foi descoberta em novembro de 2023, quando da tentativa frustrada de obtenção de crédito junto a instituições financeiras e de aquisição de equipamentos de energia solar, ocasião em que foi informado da existência de apontamento negativo.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, oportunidade na qual foram concedidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando a legalidade da cobrança, a ausência de comprovação inequívoca da quitação da CDA e a improcedência do pleito indenizatório, por ausência de demonstração de dano moral.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos iniciais e juntando cópia dos comprovantes de pagamento e certidões atualizadas, afirmando que a negativação posterior à quitação constitui ato ilícito e violador de seus direitos fundamentais.

Após regular tramitação, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito objeto da CDA no 20191648098; b) determinar a baixa definitiva da referida CDA; c) condenar o Estado à devolução dos valores pagos a título de repetição de indébito, devidamente corrigidos; e d) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não houve pagamento integral do crédito tributário, mas apenas de uma das infrações originalmente integrantes da CDA; b) a CDA no 20191648098 abrangeu originalmente duas infrações: (i) 17.1.31 – Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF; e (
ii
) 27.1.18 – Mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais – Entrada; c) o parcelamento realizado pelo autor contemplou apenas a infração 17.1.31, permanecendo em aberto a infração 27.1.18, no valor original de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais); d) não há prova de efetivos danos decorrentes da suposta inscrição indevida que transcendam a um mero dissabor da vida cotidiana; e) há presunção de legitimidade dos atos administrativos. Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do Estado, sustentando que: a) o parcelamento realizado contemplou a integralidade da CDA no 20191648098; b) o Termo de Confissão de Parcelamento de Débito foi firmado nos termos do Decreto no 905/2021, que instituiu o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso (REFIS/Extraordinário); c) o referido programa concedeu descontos em juros, multas, correções monetárias e penalidades; d) a consulta ao sistema da SEFAZ-MT demonstra a inexistência de débitos em aberto; e) a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da Adequação Formal do Recurso

Inicialmente, constato que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto no art. 183 c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, encontra-se devidamente preparado, em razão da
isenção de preparo conferida à Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC.

2.
Do mérito Recursal

2.1.
Da alegada ausência de pagamento integral do crédito tributário

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da efetiva quitação da CDA no 20191648098 pelo autor, ora apelado, e, por conseguinte, da legalidade da manutenção da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o parcelamento realizado pelo autor contemplou apenas uma das infrações originalmente integrantes da CDA (17.1.31 – Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF), permanecendo em aberto a infração 27.1.18 – Mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais – Entrada, no valor original de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais).

Contudo, após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, verific
a-se
que tal alegação não encontra respaldo na documentação apresentada. Senão vejamos.

O documento denominado "Termo de Confissão de Parcelamento de Débito" (I
d
no 137499006), firmado pelo autor em 18/08/2022, refere-se expressamente à CDA no 20191648098, sem qualquer
ressalva quanto à exclusão de parte do débito ou de alguma infração específica. Ao contrário, o referido termo indica claramente que o parcelamento se refere ao "saldo devedor" da CDA, o que, por óbvio, compreende a totalidade do débito nela inscrito.

Ademais, o parcelamento foi realizado nos termos do Decreto no 905, de 28 de abril de 2021, que instituiu o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS/Extraordinário. O referido decreto, em seu art. 2o, § 6o, estabelece expressamente que:

"A critério da respectiva unidade gestora, os créditos tributários sob sua gestão, relativos a mais de uma certidão de dívida ativa ou a mais de um instrumento de constituição de crédito ou, ainda, a pelo menos, uma certidão e outro instrumento, relativos a um mesmo sujeito passivo, poderão ser objeto de único Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, devendo ser observadas as regras previstas no artigo 163 do Código Tributário Nacional na imputação dos pagamentos realizados."

Assim, o próprio decreto que regulamentou o REFIS/Extraordinário prevê a possibilidade de consolidação de diversos débitos em um único termo de parcelamento, o que afasta a alegação do Estado de que o parcelamento realizado pelo autor contemplou apenas parte da CDA.

Outrossim, o art. 2o, § 3o, do mesmo decreto estabelece que:

"Aos parcelamentos e reparcelamentos em curso poderá ser aplicado, conforme o caso, o que segue:

I -
quando
não tenham sido beneficiados anteriormente por redução de multas e/ou juros, aplicam-se as reduções previstas neste decreto, cumuladas ou não com parcelamento;

II -
quando
beneficiados pelas reduções previstas no artigo 47-G da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, também se aplicam as reduções previstas neste decreto, cumuladas ou não com parcelamento;

III - em relação aos demais contratos de parcelamentos, celebrados com redução de multas e/ou juros, aplicam-se as reduções previstas neste decreto, cumuladas ou não com parcelamento."

Verifica-se, portanto, que o programa REFIS/Extraordinário concedeu expressamente descontos em multas e juros, o que explica a diferença entre o valor original da CDA e o valor efetivamente pago pelo autor.

Nesse contexto, é importante destacar que o Termo de Confissão de Parcelamento de Débito firmado pelo autor indica o valor total de R$ 3.115,76 (três mil, cento e quinze reais e setenta e seis centavos), que, após os descontos concedidos pelo REFIS, resultou no valor de R$ 667,29 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), acrescido de R$ 66,72 (sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) de FUNJUS, totalizando R$ 734,01 (setecentos e trinta e quatro reais e um centavo).

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (I
d
no 137499007 e 137499008) demonstram que o autor efetivamente quitou o valor parcelado, não havendo qualquer ressalva quanto à existência de saldo remanescente ou de infrações não contempladas no parcelamento.

Ademais, a consulta ao sistema da SEFAZ-MT, realizada em 26/02/2024 (I
d
no 142602123), demonstra que não há débitos em aberto em nome do autor relacionados à CDA no 20191648098, o que corrobora a tese de quitação integral do débito.

Destarte, não há como acolher a alegação do Estado de que o parcelamento realizado pelo autor contemplou apenas parte da CDA, permanecendo em aberto a infração 27.1.18. Ao contrário, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o parcelamento se referiu à totalidade da CDA no 20191648098, que foi devidamente quitada pelo autor.

2.2.
D
a presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado de Mato Grosso invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos para sustentar a legalidade da cobrança e da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

De fato, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias. Contudo, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que admite prova em contrário.

No caso em apreço, conforme já demonstrado, o autor logrou êxito em comprovar a quitação integral da CDA no 20191648098, mediante a apresentação do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito e dos respectivos comprovantes de pagamento, além da consulta ao sistema da SEFAZ-MT que demonstra a inexistência de débitos em aberto.

Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo que manteve a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da CDA, foi devidamente afastada pelas provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, é importante destacar que, nos termos do art. 156, III, do Código Tributário Nacional, o pagamento é causa de extinção do crédito tributário,
in
verbis
:

"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

III - o pagamento;"

Portanto, uma vez comprovado o pagamento integral da CDA no 20191648098, não há como sustentar a legalidade da manutenção da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, sendo manifesta a ilegalidade do ato administrativo que manteve tal inscrição.

2.3.
D
a configuração do dano moral

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que não há prova de efetivos danos decorrentes da suposta inscrição indevida que transcendam a um mero dissabor da vida cotidiana.

Contudo, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN
RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021
– destaquei).

No caso em apreço, restou comprovado que o autor teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação integral da CDA no 20191648098, o que, por si só, configura dano moral passível de indenização.

Ademais, o autor demonstrou que a inscrição indevida lhe causou efetivos prejuízos, tendo sido impedido de obter crédito junto a instituições financeiras e de adquirir equipamentos de energia solar, o que corrobora a ocorrência do dano moral.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citado na sentença recorrida:

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ANULATÓRIA DE CDA E EXECUÇÃO FISCAL. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE.
(...)
. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, contra a sentença de parcial procedência da ação indenizatória, onde o demandante postulou anulação da CDA n. 2008/5728 e indenização por danos morais, em razão de inscrição da autora na lista de dívida ativa municipal, por suposta inadimplência ao tributo de IPTU, e sofrer ação de execução fiscal. No mérito, o próprio recorrente, já em sede de contestação, reconheceu a inexigibilidade da CDA 2008/5728 em face do autor, pois averiguado caso de homônimo.
Entretanto, não há como se eximir de que inscreveu o demandante na dívida ativa e procedeu com ação de execução fiscal. Nesse sentido, sobeja incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de São Leopoldo. Pelo exposto, a inscrição do autor junto aos órgãos de restrição de crédito,
cadastros de inadimplentes e/ou inscrição na dívida ativa, em razão de lançamento irregular, ultrapassam o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor e, ademais, no presente caso, trata-se de dano moral in
re

ipsa
. Reduzido o quantum indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00. Precedente. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITADA PRELIMINAR. UNÂNIME."

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009270794 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020
– destaquei.
)

Portanto, não há como acolher a alegação do Estado de que não restou configurado o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença recorrida.

2.4.
D
a repetição do indébito

Por fim, quanto à repetição do indébito, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos, com fundamento no art. 165, I, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total
ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;"

No caso em apreço, restou comprovado que o autor quitou integralmente a CDA no 20191648098, mediante parcelamento realizado nos termos do Decreto no 905/2021, que instituiu o Programa REFIS/Extraordinário. Contudo, mesmo após a quitação, o Estado manteve a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, o que configura cobrança indevida.

Assim, é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN, conforme corretamente determinado na sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025